Tribunal: TJDFT
Processo: 0724762-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA.
I – As alegações de coação, enganação, humilhação, vergonha, contratação de Advogado, configuram consequências internas decorrentes do negócio jurídico impugnado, supostamente experimentadas pelo sócio, pessoa física, que não caracterizam violação à honra objetiva da autora, pessoa jurídica. Mantida a r. sentença quanto à improcedência da pretensão indenizatória por dano moral.
II – Apelação desprovida.